Tribunal: TJES
Processo: 5003671-49.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bem de Família
Data de julgamento: 2022-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003671-49.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
AGRAVADO: LEOVEGILDO WELTZ e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003671-49.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

AGRAVADO: LEOVEGILDO WELTZ, VANESSA RETZ WELTZ

Advogado do(a) AGRAVANTE: FABRICIO FEITOSA TEDESCO - ES9317-A
Advogado do(a) AGRAVADO: LUCAS MILKE - ES19188-A
Advogado do(a) AGRAVADO: LUCAS MILKE - ES19188-A

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO – FUNDES
contra acórdão, desta relatoria, que negou provimento ao seu agravo de instrumento, mantendo a decisão proferida nos autos dos embargos à execução nº 0000091-04.2020.8.08.0063, opostos por
LEOVEGILDO WELTZ E VANESSA RETZ WELTZ
, que atribuiu efeito suspensivo à execução de nº 0000235-12.2019.8.08.0063.

O embargante aduz que o julgado foi omisso em relação aos pedidos subsidiários formulados no recurso, para que a impenhorabilidade fique restrita à sede da moradia, com os respectivos bens móveis, e na hipótese de ser considerada pequena propriedade rural que a impenhorabilidade fique restrita à área limitada como pequena propriedade rural; e, não sendo possível, sejam suspensos apenas os atos expropriatórios sobre o imóvel penhorado.

Intimados, os embargados quedaram-se inertes, conforme certidão constante do ID 2561551.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no artigo 1.024, §1º, do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO – FUNDES
contra acórdão, desta relatoria, que negou provimento ao seu agravo de instrumento, mantendo a decisão proferida nos autos dos embargos à execução nº 0000091-04.2020.8.08.0063, opostos por
LEOVEGILDO WELTZ E VANESSA RETZ WELTZ
, que atribuiu efeito suspensivo à execução de nº 0000235-12.2019.8.08.0063.

O embargante aduz que o julgado foi omisso em relação aos pedidos subsidiários formulados no recurso, para que a impenhorabilidade fique restrita à sede da moradia, com os respectivos bens móveis, e na hipótese de ser considerada pequena propriedade rural que a impenhorabilidade fique restrita à área limitada como pequena propriedade rural; e, não sendo possível, sejam suspensos apenas os atos expropriatórios sobre o imóvel penhorado.

Intimados, os embargados quedaram-se inertes, conforme certidão constante do ID 2561551.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra
Comentários ao Código de Processo Civil
, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a
“falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão.
E bem se compreende que o seja,
visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica
“este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis.
Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória
(...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”
. E continua:
“É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipóteses de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando
“o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)”
(mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste
“
na incorreção do modo de expressão do conteúdo
”.

No caso, o julgado embargado relatou as todas as teses suscitadas pelo embargante em seu agravo, e concluiu que
“a propriedade rural constrita goza da impenhorabilidade prevista no art. 5º, inciso XXVI, da Constituição Federal e no art. 833, inciso VIII, do CPC, na medida em que é
inferior a 01 (um) módulo fiscal, abriga a residência da família dos executados/embargantes e a atividade rural destes
”
– grifei.

Na ocasião, destacou-se que
“é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que os requisitos da referida impenhorabilidade são: ‘
i) que a dimensão da área seja qualificada como pequena, nos termos da lei de regência; e ii) que a propriedade seja trabalhada pelo agricultor e sua família.’”

Consignou-se, outrossim, que
“o próprio colendo STJ reconhece que ‘até o momento, não há uma lei definindo o que seja pequena propriedade rural para fins de impenhorabilidade. Diante da lacuna legislativa, a jurisprudência tem tomado emprestado o conceito estabelecido na Lei 8.629/1993, a qual regulamenta as normas constitucionais relativas à reforma agrária. Em seu artigo 4ª, II, alínea “a”, atualizado pela Lei 13.465/2017, consta que
se enquadra como pequena propriedade rural o imóvel rural ‘de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento
’” (AgInt no REsp 1863137/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021)’”
– destaquei.

Assinalou-se que

“a certidão emitida pela delegatária do 1º Ofício de Laranja da Terra às fls. 06/9 do evento 879376 dispõe que o imóvel possui área de 18.150,00m2 (dezoito mil, cento e cinquenta metros quadrados), ou seja, 1,815ha (um vírgula oitocentos e quinze hectare), o que é inferior ao critério estabelecido pelos Tribunais Superiores, haja vista que o módulo fiscal em Laranja da Terra é de 20 ha (vinte hectares)”.

Nesse contexto, afastou-se, expressamente, não só a tese de que não foi comprovada a impenhorabilidade do bem, como também a de que a impenhorabilidade deva se restringir à sede da moradia, justamente por se constatar que o imóvel constrito se enquadra como pequena propriedade rural, e, portanto, impenhorável todo o imóvel.

Em relação ao pedido subsidiário de prosseguimento da execução
“à procura de outros recursos dos Agravados para sua satisfação, conforme ordem preferencial prevista no art. 835 CPC, ficando suspensos apenas os possíveis atos expropriatórios (alienação) contra o imóvel de matrícula 1562 CRGI Laranja da Terra/ES, de propriedade dos Agravados”
,
de fato, não houve manifestação no julgado, embora relatado.

Apesar disso, o próprio agravante reconhece que o único objetivo dos embargos é o cancelamento da penhora sobre o referido imóvel (conferir, outrossim, a cópia da petição inicial juntada ao ID 845932, fls. 01/07), hipótese em que o artigo 919, §3º, do Código de Processo Civil, admite o prosseguimento da execução quanto à parte não embargada, além de também ser possível, conforme §5º do mesmo dispositivo legal, a substituição do penhorado, o que, inclusive, acarretaria a perda superveniente do interesse dos embargos à execução.

Porém, o julgador de origem não tratou desta questão na decisão agravada, e atribuiu efeito suspensivo aos embargos justamente para evitar a alienação do bem penhorado até a análise meritória.

Nesse contexto, sob pena de supressão de instância, não há que se falar em acolhimento do pedido subsidiário, devendo o agravante provocar o prosseguimento da execução quanto à parte não embargada, e, havendo interesse, interpor o recurso no momento adequado.

Posto isso, conheço e dou parcial provimento aos presentes embargos, para suprir a omissão constatada, mantendo a conclusão do julgado pelo desprovimento do agravo de instrumento.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
EMBARGOS À EXECUÇÃO –
IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL –
EFEITO SUSPENSIVO PARA EVITAR ALIENAÇÃO DO BEM –
MATÉRIA EXPRESSAMENTE TRATADA
PELO JULGADO EMBARGADO
– PEDIDO SUBSIDIÁRIO REFERENTE AO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO QUANTO À PARTE NÃO EMBARGADA
–
OMISSÃO SUPRIDA SEM ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DO JULGADO –
QUESTÃO NÃO TRATADA NA ORIGEM –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
–
RECURSO CONHECIDO
E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1
.
Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

2
.
Hipótese em que o julgado embargado afastou, expressamente, não só a tese de que não foi comprovada a impenhorabilidade do bem, como também a de que a impenhorabilidade deva se restringir à sede da moradia, justamente por constatar que o imóvel constrito se enquadra como pequena propriedade rural, e, portanto, impenhorável todo o imóvel.

3.
Em relação ao pedido subsidiário de prosseguimento da execução, o próprio agravante reconhece que o único objetivo dos embargos é o cancelamento da penhora sobre o referido imóvel, hipótese em que o artigo 919, §3º, do Código de Processo Civil, admite o prosseguimento da execução quanto à parte não embargada, além de também ser possível, conforme §5º do mesmo dispositivo legal, a substituição do penhorado, o que, inclusive, acarretaria a perda superveniente do interesse dos embargos à execução. Porém, o julgador de origem não tratou desta questão na decisão agravada, e atribuiu efeito suspensivo aos embargos justamente para evitar a alienação do bem penhorado até a análise meritória.

4.
Nesse contexto, sob pena de supressão de instância, não há que se falar em acolhimento do pedido subsidiário, devendo o agravante provocar o prosseguimento da execução quanto à parte não embargada, e somente havendo interesse interpor o recurso no momento adequado.

5.
Suprida a omissão constatada e mantida a conclusão do julgado pelo desprovimento do agravo de instrumento.

6
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.